Tribunal: TJMT
Processo: 1001130-04.2023.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001130-04.2023.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), NELCI LIMA DE FARIAS DA SILVA - CPF: 846.845.779-53 (AGRAVANTE), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO DE BAIXO VALOR. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS.

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da parte agravada, reformando a sentença de origem para determinar o processamento regular de execução fiscal. A decisão monocrática, com base no Tema n.º 1.184/STF e na Resolução CNJ n.º 547/2024, estabeleceu que a definição de "pequeno valor" na execução fiscal deve observar a competência constitucional de cada ente federado.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 10.000,00, definido pela Resolução CNJ n.º 547/2024 como “pequeno valor” para extinção de execuções fiscais, deve ser aplicado uniformemente ou se cada ente federado pode definir um montante diverso, respeitando sua competência constitucional.

III.
Razões de decidir

3. A Resolução CNJ n.º 547/2024 regulamentou o conceito de “pequeno valor” para execuções fiscais com base no Tema n.º 1.184/STF, que legitima a extinção dessas execuções, mas condiciona sua aplicabilidade à competência de cada ente federado.

4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do STF, que determina que a competência legislativa de cada ente deve ser respeitada na definição de valores para extinção de execuções fiscais, conforme a realidade local.

IV.
Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme competência constitucional de cada ente federado, podendo este definir o valor de 'pequeno valor' em legislação própria, em atenção a realidade local".

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021; CF/1988, art. 18; Resolução CNJ n.º 547/2024; STF, Tema n.º 1.184.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE

AGRAVO INTERNO”,
interposto por NELCI LIMA DE FARIAS DA SILVA,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 230216178), que deu provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO
” da parte ora agravada, para reformar a sentença proferida pelo juízo de origem e, consequentemente, determinar o regular processamento do executivo fiscal, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Alexandre Sócrates Mendes, na ação de
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1001130-04.2023.8.11.0007, ajuizada pela parte apelante em desfavor de NELCI LIMA DE FARIAS DA SILVA, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara de Alta Floresta, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 224930203):

“
SENTENÇA

Trata-se de ação de execução fiscal em que a Fazenda Pública pretende o recebimento de valor ínfimo. Não houve demonstração de nenhuma diligência prévia ao ajuizamento da inicial, tal como protesto do título e/ou tentativa de conciliação.

Primeiramente, é necessário consignar que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos jurídicos levantados, um a um, especialmente aqueles que são irrelevantes para o deslinde do feito. Assim, havendo fundamentação adequada e coerente, não é necessário espancar todas às teses jurídicas levantadas, mas apenas aquelas necessárias e relevantes para o deslinde do feito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, em observância ao tema 1.184 do STF, e a Resolução CNJ n.º 547/24, observo que inexiste interesse processual no feito, uma vez que a execução versa de dívida de pequeno valor.

Dar continuidade ao presente é penalizar a atividade jurisdicional e colocar em xeque a eficiência administrativa que tanto se busca nos dias atuais. Não há o mínimo interesse em gastar valor superior àquele cujo benefício poderá ser auferido com o sucesso da ação.

Tal situação leva, forçosamente, a concluir pela total ausência de utilidade no emprego do processo de execução.

Em casos tais, para a obtenção desse crédito fazendário exequendo considera-se, por evidente, que é superior o custo para a movimentação de toda a máquina estatal, com gastos para com, v.g., autuações, impressos, informática, diligências, entre outros, sem contar o dispêndio de material, pessoal e tempo, pouco aproveitado e utilizado, deixando-se de dispor esforços necessários a outras execuções de maior vulto econômico.

E a ausência de utilidade enseja a falta de interesse de agir, pela pequena expressão econômica pretendida.

Basta a ausência de qualquer das condições da ação, para que se reconheça, mesmo de ofício, a carência da ação, a implicar na consequente extinção do processo sem julgamento do mérito, por força do determinado pelo art. 485, inciso VI, do novo Código de Processo Civil. E o STF sedimentou esse entendimento:

“
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
”. (STF, Repercussão Geral, Tema 1184, RE 1355208, DJE 19.12.2023).

O interesse de agir, condição da ação que é, se assenta “
na premissa de que, tendo embora o Estado o interesse no exercício da jurisdição (função indispensável para manter a paz e a ordem na sociedade), não lhe convém acionar o aparato judiciário sem que dessa atividade se possa extrair algum resultado útil
” (Teoria Geral do Processo, Ada Pelegrini Grinover, ed. Malheiros, 14ª edição, p. 257).

A cobrança de crédito inferior ao custo da própria cobrança atenta contra o princípio da eficiência, em ofensa ao artigo 37, caput, da Constituição Federal. Trata-se do Estado (Executivo) inviabilizando o próprio Estado (Judiciário). Observa-se o crédito exequendo é muitíssimo inferior do que o custo unitário médio de um processo de execução fiscal.

O valor doravante a ser utilizado como vetor para extinção não se trata de número aleatório.

Dispõe a Resolução n. 547/2024 do CNJ:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. § 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”.

Nesse aspecto, observa-se que o caso em análise versa de dívida ativa em valor menor do que aquele indicado como parâmetro pelo CNJ.

A rigor, esta unidade conta com volutuosa quantidade de processos de execuções para cobrança de dívida ativa, as quais, no mais das vezes, se prestam à cobrança de valores pequenos e até ínfimos, nada razoáveis e cujo proveito econômico a ser obtido se traduz numa afronta ao cidadão que paga seus tributos corretamente e vê um volume de dinheiro gasto para se conseguir um benefício muitas vezes inferior àquele buscado na ação.

Essa quantidade infindável de ações para cobrança de crédito fiscal de pequena expressão pecuniária apenas congestiona, abarrota e atravanca a máquina judiciária, a ponto de não somente dificultar, mas sim inviabilizar, quase que por completo, a prestação jurisdicional e o sistema de cobrança da dívida ativa como um todo.

Importante ressaltar, por oportuno, que se extinguem apenas os processos executivos, sem julgamento do mérito, não os créditos cobrados e regularmente inscritos na dívida ativa, pois deverão ser cobrada através de meios extrajudiciais como e protesto e a conciliação.

Deste modo, poderão, via de consequência, ser perfeitamente objeto de nova ação executiva; mas, nova ação executiva que, por evidente, a teor de todo o exposto, além do seu respectivo crédito não se encontrar extinto por qualquer das formas legalmente previstas, deve ser promovida de forma racional, adequada, racionalizada, razoável, proveitosa e otimizada, v. g., somando-se o valor ora cobrado a outras dívidas do mesmo devedor ou com indicação expressa de inércia do devedor aos mecanismos extrajudiciais, com indicação de bem penhorável.

Vê-se, portanto, que a extinção de execuções de pequeno valor e de parca expressão pecuniária, no universo de arrecadação do fisco, permitirá certamente que os representantes fazendários possam dedicar mais atenção, com maior empenho e melhor desempenho, a feitos de real interesse financeiro à exequente, especialmente naqueles em que são executados créditos de maior expressão econômica.

A jurisprudência navega nesse sentido, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS TESES SUFRAGADAS NO TEMA 1.184 DE REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - DÉBITO INFERIOR A DEZ MIL REAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A Resolução CNJ nº 547/2024, autoriza a extinção de execuções fiscais com valor inferior a R$ 10 mil que estejam sem movimentação útil por mais de um ano e sem citação do executado ou, mesmo citado, se não houver como localizar bens penhoráveis. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, apreciando o tema 1.184 de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. (...)”. (N.U 0002132-12.2008.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA INCLUÍDA COMO TÍTULO SUJEITO A PROTESTO. TEMAS 109 E 1184. EXTINÇÃO LEGÍTIMA. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E PROTESTO DO TÍTULO. INOCORRÊNCIA. LEI DO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ QUE DISPENSA A COBRANÇA JUDICIAL DE CRÉDITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA CUJO MONTANTE NÃO SUPERE 14 UFI. PEQUENO VALOR. SENTENÇA MANTIDA. DESPESAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO QUE ABRANGE CUSTAS JUDICIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em reexame da temática, após inovação legal que inclui a certidão de dívida ativa como título sujeito a protesto extrajudicial, o e. STF firmou as seguintes teses no julgamento do tema 1184: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: A) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. 2. O Município de Itajubá editou a Lei Complementar nº 16, de 29/12/2003, elencando o protesto extrajudicial como meio de cobrança do crédito de qualquer valor e dispensando a ação de execução fiscal de crédito inscrito em dívida ativa cujo valor seja inferior a 14 UFI. 3. Inexistindo prévia tentativa de solução administrativa e protesto da certidão de dívida ativa de pequeno valor (inferior a 14UFI), carece a Fazenda Pública Municipal de interesse de agir para prosseguir com a ação de execução fiscal. 4. As despesas processuais não são abrangidas pela isenção legal concedida à Fazenda Pública, a qual se refere às custas judiciais. 5. Recurso não provido e sentença mantida. (TJMG; APCV 0108041-32.2017.8.13.0324; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Manoel dos Reis Morais; Julg. 23/04/2024; DJEMG 26/04/2024)

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO EXTINTO o feito sem análise do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em sucumbência, por efeito da causalidade.

Não há custas.

Se interposto recurso de apelação pela parte exequente, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, intime-se a parte contraria para apresentar as contrarrazões, por meio da publicação de edital de intimação no DJE, no prazo de 15 dias. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.

Preclusas as vias recursais sem interposição de recurso, arquivem-se os autos com baixa definitiva no PJe.

CUMPRA-SE.

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

Juiz de Direito
”(Grifo do autor)

A parte apelante, preliminarmente, sustenta a nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de todos os argumentos sobre a não aplicação do tema ao caso, bem como por ter deixado de analisar o pedido de suspensão os autos por 90 (noventa) dias para adoção das medidas indicadas no “item 2” do Tema n.º 1184 do STF, conforme autorização expressa da Resolução n.º 457/2024 do CNJ.

Quanto ao mérito, assevera que o STF não atribuiu efeito “
ex tunc”
ao Tema n.º 1184, porquanto “ao utilizar o verbo no tempo futuro, automaticamente, o STF projetou o entendimento do aludido tema para as execuções que virão a ser distribuídas, ou seja, as execuções fiscais
PASSARÃO A DEPENDER
da adoção de algumas providências prévias para serem distribuídas”. (grifo do autor)

Informa que, no referido município, o Código Tributário Municipal estabelece que “(...)
os créditos tributários inferiores a R$ 2.136,00 – dois mil, cento e trinta e seis reais, serão
preferencialmente cobrados por via administrativa, valor este MUITO AQUÉM da quantia de R$ 10.000,00
”. (grifo do autor)

Assim, requer o provimento do recurso, para:

“
anular a sentença
,
enfrentando e recebendo Vossas Excelências os argumentos estampados na manifestação do Apelante (id 155454058),
dando continuidade à execução fiscal, haja vista que restam evidenciadas as

circunstâncias que ensejariam a
não aplicação
do Tema 1184 à presente execução,
razão pela qual a presente execução deverá prosseguir normalmente
, não estando condicionada à adoção das providências indicadas no “
item 2
” do Tema n.º 1184, especialmente pelo fato de que empenhou esforços para receber administrativamente os débitos fiscais executados.

Caso o entendimento de aplicação do tema 1184 persista, requer-se o enfrentamento expresso e fundamentado dos argumentos (id 155454058), bem como a
apreciação da preliminar

referente ao pedido subsidiário de suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias, tendo em vista que
a
sentença é
infra petita
.

Frisa-se que o deferimento do pedido subsidiário (concessão de prazo)
possibilitará, além da comprovação das providências administrativas, eventual pedido de unificação em outras execuções pretéritas”.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alta Floresta, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação executiva foi protocolada, no dia 23.02.2021, em desfavor de NELCI LIMA DE FARIAS DA SILVA, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos na CDA n.º 38/2023, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 3.371,51 (três mil trezentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos).

Em sequência, o magistrado recebeu a inicial e determinou a expedição de carta de citação (ID. 224931181), que retornou com AR positiva (ID. 224931184).

Em sequência, o juízo de origem determinou a intimação do ente público para manifestar-se sobre o tema n.º 1.184, do STF (ID. 224931193).

O MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA manifestou-se no ID. 224931195.

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia 21.05.2024, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC (ID. 224931196).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, verifica-se que a parte foi devidamente intimada antes da sentença para manifestar-se, nos termos do art. 317, do CPC, tendo apresentado regularmente a manifestação.

Além disso, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, motivo pelo qual
rejeito
a preliminar de nulidade arguida.

Quanto ao mérito recursal, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n.º 1.184 da repercussão geral, decidiu pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, a partir da análise do RE 1355208, que apreciou a irresignação do município de Pomerode, SC, ante a extinção de execução fiscal, com fundamento em lei de ente federado diverso.

Confira-se trecho do relatório elaborado pela Exma. Ministra Cármen Lúcia, relatora no
leading case
:

“
1.
Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Segunda Vara da Comarca de Pomerode/SC do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelo qual extinta a execução fiscal ajuizada pelo Município de Pomerode por ser considerada de pequeno valor .

O caso

2.
Em 17.3.2020, o Município de Pomerode/SC ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de A C M M Serviços de Energia Elétrica Ltda. – Epp.

O exequente afirmou-se “credor do(a) executado(a) do valor de R$ 528,41 (quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), que corresponde a tributos inscritos em dívida ativa, conforme verifica-se através da Certidão de Dívida Ativa (CDA)” (fl. 1, e-doc. 2).

[...]

3.
No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 1º, o art. 2º, o inc. XXXV do art. 5º, o art. 18 e o inc. I e o § 6º do art. 150 da Constituição da República e afirma que “ajuizou a execução fiscal em face do contribuinte visando o recebimento do tributo, devidamente inscrito em dívida ativa, declarando o interesse no prosseguimento da ação independente do valor da causa” (fl. 5, e-doc. 8)”.

Em relação ao processo paradigma, a relatora destacou, ainda, o novo contexto legislativo do ordenamento jurídico pátrio, inaugurado pela Lei n.º 12.767/2012, realizando a distinção entre o atual momento e àquele experimentado à época em que se estabeleceu o Tema n.º 109, consagrado pelo STF no bojo do RE n.º 591.033. Veja-se:

“O provimento do Recurso Extraordinário n. 591.033, que levou à formulação daquela tese, teve duplo fundamento:

1º - No julgado recorrido, teria sido ignorada a competência tributária do ente municipal; e

2º - A garantia do acesso à Justiça não poderia ser afastada.

Com a alteração do cenário legislativo, surge, então, o presente questionamento.

Sobre o primeiro fundamento adotado naquele precedente com repercussão geral, de que haveria desobediência ao princípio da autonomia tributária conferida a cada qual dos entes estatais, com o advento da Lei n. 12.167, extinção das execuções fiscais de baixo valor não mais se restringe à legislação do ente federado diverso do atingido, porque, pelo parágrafo único, a possibilidade de protesto está estendida a todos os entes
. Portanto, compete a cada um deles escolher quais são esses valores e como se está a promover o protesto ou a execução fiscal desde que motivadamente.

Com essa alteração legislativa, possibilitou-se
, como afirmado pela Procuradoria, pela União,
outro meio para a satisfação para o que devido às entidades públicas, suas autarquias e fundações
. Com a possibilidade de se levar a protesto certidões de dívida ativa, a Fazenda Pública de qualquer dos entes passou a dispor de outro instrumento para conduzir o devedor a regularizar sua situação fiscal, além do ajuizamento direto, primário e único da execução fiscal.

Esse quadro não existia na data do julgamento do Recurso Extraordinário n. 591.033, pelo que me parece válida a possibilidade de revisarmos aquele julgado e a tese ali fixada
.

A matéria agora é vislumbrada em outro quadro normativo e com entendimento diferente também quanto ao interesse de agir. A comprovação do interesse processual de movimentar instituições judiciais com base na necessidade da atuação do Estado-juiz passou a figurar como condição para a propositura da execução fiscal, sendo esse dado nuclear para o deslinde da controvérsia, a partir também do novo Código de Processo Civil.

Havendo interesse e obrigação dos entes estatais de cobrar as suas dívidas, as dívidas que os contribuintes têm com eles, é exato afirmar que o princípio da eficiência administrativa e financeira impõe que somente possa se valer do caminho que importa onerar o Estado-juiz se outro instrumento para a mesma finalidade inexistir nas mesmas condições.

Menos ainda se legitima a escolha da judicialização, quando o custo financeiro e administrativo seja tanto maior quanto o que se tem a receber do devedor
. Refiro-me à ineficiência administrativa, que se mostra pela transferência e a solução buscada, entregando-se mais atribuição a órgãos de outro Poder, pela indolência administrativa de se buscarem alternativas internas nos entes estatais”. (grifo nosso)

Nessa perspectiva, a Corte Constitucional adentrou o debate a respeito do valor empreendido no processo judicial de execução de certidão de dívida ativa, frente à efetividade da medida e o retorno pecuniário potencial da ação.

Em decorrência do exposto, decidiu-se pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, estabelecendo, no Tema n.º 1.184/STF, a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal

não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir “medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

O referido ato normativo, entre outras medidas, regulamentou os requisitos aplicáveis tanto para as já ações em curso, quanto para a propositura do executivo fiscal.

Observa-se,
todavia
, que embora a resolução citada tenha regulamentado o julgado e estabelecido o conceito de “pequeno valor”, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
sua aplicabilidade deverá observar os limites da decisão paradigma, qual seja o Tema n.º 1.184/STF.

Dessa forma, conclui-se,
nas hipóteses em que o ente federado, no exercício da sua competência legislativa, houver estabelecido outro
quantum
como “pequeno valor”,
a quantia prevista na lei específica será o importe observado nas decisões judiciais proferidas em execuções fiscais em que o ente seja parte, sob pena de ferir o entendimento do STF, estabelecido em repercussão geral.

In casu,
o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA informou, em apelação, que o Código Tributário Municipal autoriza a Fazenda Pública Municipal a protestar as certidões de dívida ativa, correspondentes aos créditos tributários e não tributários
abaixo de 50 UPFM
.

Asseverou que, conforme Decreto Municipal n.º 276/2023, o valor da UPFM para 2024 corresponde a quantia de R$ 42,72 (quarenta e dois reais e setenta e dois centavos).

Assim, tem-se que créditos tributários
inferiores a R$ 2.136,00 (dois mil, cento e trinta e seis reais)
, serão preferencialmente cobrados por via administrativa.

Por conseguinte, considerando que a presente execução perfaz valor
superior
ao fixado pelo ente municipal, porquanto visa a cobrança de
R$ 3.371,51 (três mil trezentos e setenta e um reais e cinquenta e um centavos),

em observância ao Tema n.º 1.184 do STF, não há que se falar em “pequeno valor”, o que afasta a extinção da ação por ausência de interesse de agir.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO PARCIAL

ao recurso de apelação, para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
e, consequentemente, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que
“
(...) o processo deve ser extinto, uma vez que apenas ao olhar os autos, constata-se tão logo a presença de todos os requisitos para extinguir o feito sem resolução de mérito por falta de interesse de agir”. (grifo do autor)

Ao final, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da decisão hostilizada.

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (ID. 248359198).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de
“RECURSO DE

AGRAVO INTERNO”
,
interposto por NELCI LIMA DE FARIAS DA SILVA,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 230216178), que deu provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO
” da parte ora agravada, para reformar a sentença proferida pelo juízo de origem e, consequentemente, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“
Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Isso porque, conforme exposto na decisão, ora recorrida, o Supremo Tribunal Federal
decidiu pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor, em razão da ausência de interesse de agir, no Tema n.º 1.184/STF, entretanto, não definiu o que seria “pequeno valor”.

Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir
“
medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF
”,
estabeleceu o montante de
10.000,00 (dez mil reais), em seu artigo primeiro.

Contudo, conforme esclarecido na decisão ora recorrida, embora a resolução citada tenha regulamentado o julgado e estabelecido o conceito de “pequeno valor”, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sua aplicabilidade deverá observar os limites da decisão paradigma, qual seja o Tema n.º 1.184/STF,
o qual estabeleceu

que deve ser respeitada a competência constitucional de cada ente.

Confira-se:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de
cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Por conseguinte, nas hipóteses em que o ente federado, no exercício da sua competência legislativa, houver estabelecido como “pequeno valor” um montante diverso do previsto na referida resolução,
a quantia prevista na lei específica será o importe observado nas decisões judiciais proferidas em execuções fiscais em que o ente seja parte
, sob pena de ferir o entendimento do STF, estabelecido em repercussão geral.

Logo, a decisão monocrática, ora recorrida, está em consonância com o entendimento estabelecido pela Corte Constitucional, porquanto observa a competência do ente municipal, ora agravado,
em atenção à realidade local enfrentada pelo munícipio.

Desse modo,
não
há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume a decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para
a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024